Tribunal: TJSP
Processo: 2233807-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração pleiteando a suspensão da ação penal e, no mérito, a declaração de nulidade do processo a partir da decisão que indeferiu as provas pretendidas pela defesa, deferindo-se o exame papiloscópico e expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar do BAEP. Não exsurge dos autos a inocência do paciente, falta de provas, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa excludente

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração pleiteando a suspensão da ação penal e, no mérito, a declaração de nulidade do processo a partir da decisão que indeferiu as provas pretendidas pela defesa, deferindo-se o exame papiloscópico e expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar do BAEP. Não exsurge dos autos a inocência do paciente, falta de provas, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa excludente ou extintiva da punibilidade. Feito sentenciado. Análise profunda de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do "remédio heroico". Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000986621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2233807-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que
são impetrantes CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO, GIOVANA
PERALES VARRONE e DENNER DOS SANTOS ROQUE e Paciente JOSÉ
HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 2/10
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2233807-95.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO, GIOVANA
PERALES VARRONE E DENNER DOS SANTOS ROQUE
PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
PALMITAL
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – FLS. 50
VOTO No 44930-5
HABEAS CORPUS. Impetração pleiteando a suspensão da
ação penal e, no mérito, a declaração de nulidade do
processo a partir da decisão que indeferiu as provas
pretendidas
pela
defesa,
deferindo-se
o
exame
papiloscópico e expedição de ofício ao Comando da Polícia
Militar do BAEP. Não exsurge dos autos a inocência do
paciente, falta de provas, a atipicidade da conduta,
ocorrência
de
causa
excludente
ou
extintiva
da
punibilidade. Feito sentenciado. Análise profunda de
mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do
“remédio heroico”. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da
Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Ordem
denegada.
Ingressam os impetrantes com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento
ilegal em razão do indeferimento de provas e consequente cerceamento de
defesa nos autos da ação penal n. 1500156-22.2020.8.26.0580.
Alegam que o paciente responde por tráfico de drogas. Aduzem
que a autoridade apontada como coatora indeferiu as provas pretendidas,
gerando cerceamento de defesa.
Afirmam que a defesa pugnou por exame papiloscópico no tijolo
de crack apreendido para coleta de digitais e expedição de ofício ao
Comando da Polícia Militar do Batalhão de Ações Especiais da Polícia
BAEP, para fornecimento do itinerário da viatura que se deslocou até a
residência do paciente.
Alegam que tais pedidos foram indeferidos sem fundamentação
adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 3/10
Apontam que testemunhas de defesa afirmam que o paciente
foi torturado e que a droga encontrada foi levada ao interior do imóvel para
incriminar injustamente o paciente. Acrescentam que o paciente não pode
ser prejudicado pela atuação dos policiais.
Aduzem que inexistia qualquer motivo justo para invasão do
domicílio do paciente e que há divergência nos depoimentos dos milicianos.
Afirmam haver prejuízo na defesa, o que gera nulidade
absoluta.
Pleiteiam, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no
mérito, buscam a declaração de nulidade do processo a partir da decisão
que indeferiu as provas pretendidas pela defesa, deferindo-se o exame
papiloscópico e expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar do
BAEP.
A medida liminar foi indeferida às fls. 44/48 e 53).
Vieram informações da autoridade dita como coatora (fl. 56/58).
A douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 61/68).
É o relatório.
Trata-se de paciente denunciado e preso cautelarmente por
tráfico de drogas eis que no dia 03 de abril de 2020, aproximadamente às
22h30, na Rua Eduardo Zacareli, n.358, Vila Wady Zugaiar, em Palmital-
SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (um)
invólucro contendo cocaína, com peso total de 1.019,82g, e 02 (dois)
invólucros contendo maconha, com peso total de 35,59g.
Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 4/10
trazia consigo e tinha em depósito as drogas mencionadas, para a
realização da venda ilícita.
Milicianos em patrulhamento de rotina receberam informações
anônimas dando conta da realização do tráfico de entorpecentes pelo
paciente, sendo que dirigiram-se até as proximidades da residência do
paciente, que estava na via pública em atitude suspeita.
Ao avistar a polícia, o paciente correu para lateral do imóvel,
mas foi abordado pelos policiais, que lograram encontrar em seu poder 01
(um) invólucro contendo maconha.
Após, procederam a buscas na residência do paciente foram
encontrados mais 01 (um) invólucro contendo maconha e outro contendo
cocaína, embalados e prontos para serem fracionadas para a venda.
Foi encontrada também a importância de R$ 4.528,00 (quatro
mil quinhentos e vinte oito reais), provenientes da venda ilícita, bem como
dois aparelhos de telefones celulares e comprovantes de depósitos
bancários.
Em 04/04/2020 a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva. O i. magistrado plantonista entendeu estarem presentes prova
da materialidade e indícios de autoria, destacando a apreensão de cerca de
1kg de crack e R$4.528,00, em notas diversas, além de comprovantes de
transações bancárias referentes ao tráfico de drogas.
E a prisão preventiva foi revista e mantida eis que a situação
que lastreou a decretação da prisão cautelar do paciente não foi alterada
(fls. 1169/1170), com determinação de remessa dos autos para sentença.
Quanto ao ingresso no domicílio do paciente, o i. magistrado
destacou às fls. 231/233 dos autos da ação penal que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 5/10
ilegalidade na ação policial eis que se tratava de situação flagrancial.
Por decisão proferida em 12/08/2020 (fls. 298/300 da ação
penal), a autoridade apontada como coatora indeferiu a realização da prova
pericial, vez que entendeu inexistir dúvida objetiva acerca de alguma digital
colhida quando da prisão em flagrante. Ponderou que a medida seria
inefetiva diante do manuseio da sacola pelos policiais e perito criminal que
realizou o exame de constatação provisória.
Ademais, na mesma decisão, quanto ao indeferimento do pleito
de expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar, esclareceu que tal
providência não possui relação com o encontro das drogas e prisão em
flagrante do paciente, sendo que não se exclui a possibilidade de apuração
objetiva em procedimento próprio acerca de excesso ou abuso pelos
policiais.
Não era mesmo o caso de suspensão da ação ou declaração
de nulidade do processo eis que a falta de justa causa para a ação penal
somente pode ser reconhecida quando, de pronto, se evidenciada a
atipicidade do fato ou a inexistência de provas, hipóteses tais que não se
verificam no caso presente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. INÉPCIA DA INICIAL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP,
possibilitando ao agente o exercício da ampla defesa, não é
inepta.
II - O reconhecimento da ausência de justa causa para a ação
penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando
comprovadas, de plano, sem necessidade de análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 6/10
aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a
presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência
de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
III - A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito
inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame
aprofundado de provas é inadmissível no espectro
processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário,
uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de
poder tão flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.
IV - No caso, não há que se falar em ausência de justa causa,
quando a denúncia narra fato típico em tese, havendo
indícios, ainda que mínimos de autoria, devendo a
questão ser analisada após a instrução criminal.
V - Reconhecidas a regularidade da denúncia e a justa
causa para a persecução penal, inviável a declaração de
nulidade da decisão que recebeu a exordial acusatória ou
aquela do eg. Tribunal de origem que denegou a ordem de
habeas corpus onde se requeria o trancamento da ação penal.
VI - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ "não haverá
sustentação oral no julgamento de agravo" . Agravo
regimental desprovido". (AgRg no RECURSO EM HABEAS
CORPUS No 74.675
GO, Rel. Ministro Felix Fischer,
julgado em 14/09/2017, DJe 22/09/2017). g.n.
Observe-se que o i. magistrado, para evitar a declaração de
nulidade, determinou, em 18/09/2020 (fls. 629), nova intimação dos
patronos do paciente para apresentação das alegações finais.
Ressalte-se que em 30 de setembro p.p. o feito foi
sentenciado e o paciente condenado à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime
inicial FECHADO, sem prejuízo do pagamento de 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, no piso, em razão da prática delitiva
tipificada no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, negado o direito de
recurso em liberdade.
Da r. sentença a i. defesa interpôs recurso de apelação em 15
de outubro último, a qual foi recebida em 19 de outubro p.p, ainda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 7/10
processamento.
Assim, não se verifica, prima facie, nada de teratológico a ser
corrigido através da presente impetração, sendo que qualquer irresignação
quanto ao mérito (em especial, às provas) deverá se objeto do recurso
próprio que, repise-se, já foi interposto.
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão
domiciliar em razão da pandemia.
Observe-se ainda que a Recomendação 62/2020, alterada pela
Recomendação n.o 78, todas do CNJ, não equivale à ordem imediata de
soltura ou concessão de outro benefício e não restou comprovada a falta de
equipe de saúde lotada na unidade prisional em que o paciente se
encontra.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus
incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe
médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de
risco; b) pessoas presas em estabelecimentos
penais com ocupação superior à capacidade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 8/10
não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa
presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na
ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de
equipe médica ou local para isolamento na unidade prisional em que o
paciente se encontra.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário
do
instituto
demonstre:
a)
sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 -
PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 9/10
Anote-se ainda que a Recomendação n.o 62/2020 foi prorrogada
nos termos da Recomendação n.o 78/2020, ambas do CNJ, a qual
estabeleceu que as medidas previstas nos artigos 4o e 5o, da
Recomendação n.o 62/2020, não se aplicam às pessoas condenadas por
crimes previstos nas Leis n.os 12.850/2013, 9.613/98, bem os crimes
praticados como contra a administração pública, por crimes hediondos ou
crimes de violência doméstica.
Ressalte-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do colendo
STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal
"O Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que -
"Coronavirus não é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida
publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre
os valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios
para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à legislação
penal e processual penal, que se sobrepõe à recomendação do CNJ;
2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do
sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
oou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou encaminhamento para a rede de saúde
pública ou particular..."g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2233807-95.2020.8.26.0000 PALMITAL 10/10
Destarte,
não
evidenciada
situação
teratológica
a
ser
remediada por habeas corpus.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator